Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703224-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS, DISTRITO FEDERAL APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora